Tribunal: STF
Processo: RE 475581
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-09-05
Data de publicação: 2006-09-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. PRECATÓRIO. JUROS DE MORA. ART. 100, §
1º, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL
SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA DECISÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA
283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
À luz da jurisprudência do Supremo
 Tribunal Federal, não cabe falar em incidência de juros de mora no
período que vai de 1º de julho até o fim do exercício seguinte.
Precedente: RE 298.616 (rel. min. Gilmar Mendes, DJ de
03.10.2003).
Inexistência de fundamento infraconstitucional
suficiente para a manutenção da decisão recorrida. Inaplicabilidade
da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal.
Agravo a que se nega
provimento.